Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade solidária. Danos morais. O acórdão afastou a responsabilidade civil do primeiro réu, o que abrange a indenização por danos materiais e também por danos morais. Não há qualquer ponto do acórdão que imponha o pagamento de danos morais.
3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários de sucumbência são devidos em desfavor do recorrente vencido. No caso em exame o recorrente é o vencedor do recurso, situação que não autoriza condenação em verba de sucumbência à luz da lei especial.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.